Tribunal: TJES
Processo: 5004996-12.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004996-12.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ELENA SCALZER CORTES

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDÊNCIA DO CDC. TAXA DE JUROS ANUAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO PARA READEQUAÇÃO DO VALOR. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso, é inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em voga, uma vez que os contratantes se enquadram perfeitamente nos conceitos de fornecedor e consumidor estabelecidos pelos arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90; ressaltando-se ainda a incidência da súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Na esteira da jurisprudência da Corte Superior, ”em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados" (RESP n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010); entendimento o qual se mantém atual (TJ; AgInt-AREsp 2.367.218; Proc. 2023/0164149-0; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 31/10/2023) 3. De acordo com o entendimento adotado por este Sodalício, “A média de mercado [...] não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco. Assim, estando a taxa do contrato apenas um pouco acima da média para as operações da mesma espécie realizadas à época, não restou demonstrada qualquer ilegalidade na sua fixação.” (TJES. AI 5012659-54.2023.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. DATA 01/02/2024). 4. Na espécie, apesar de não haver abusividade no que tange à taxa de juros mensal, que não destoa em demasia da média de mercado, mesma afirmativa não se pode fazer quanto à taxa de juros anual, praticada em percentual que supera o dobro da média de mercado, a revelar sua abusividade. 5. Observada a ilegalidade da taxa de juros anuais contratada, devem ser acolhidos em parte dos embargos à execução, não para se extinguir o feito executivo, o qual deve prosseguir, com base no valor readequado do contrato, considerando a necessidade de recálculo do saldo devedor após a revisão do contrato, nos termos da fundamentação alhures; posição já encampada pelo TJES. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
MARIA ELENA SCALZER CORTES,
eis que irresignada com a r. sentença (ID 7944437) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, a qual rejeitou os embargos à execução opostos em virtude da execução de título extrajudicial proposta por
DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

Em seu recurso (ID 7944440), a Apelante sustenta que a controvérsia deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, com a relativização do
pacta sunt servanda.
Nesse sentido, defende que as taxas praticadas no contrato são bastantes superiores à média de mercado.

Contrarrazões (ID 7944444), pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Como se denota, a controvérsia recursal se restringe ao exame da abusividade da taxa de juros remuneratórios praticados no contrato n. 378637740, firmado entre as partes.

Em meu sentir, é inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em voga, uma vez que os contratantes se enquadram perfeitamente nos conceitos de fornecedor e consumidor estabelecidos pelos arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90; ressaltando-se ainda a incidência da súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

Súmula n. 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Em trato continuativo, já com relação à cobrança dos juros remuneratórios propriamente ditos, é cediço que, na esteira da jurisprudência da Corte Superior,
”em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados"
(RESP n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010); entendimento o qual se mantém atual, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVEITO PARA A PARTE.
MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CRÉDITO CONSIGNADO. NATUREZA ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL.
SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Liquidação extrajudicial decretada. Pedido de suspensão do processo. Inaplicabilidade. 2. Não há utilidade prática no pedido de justiça gratuita no agravo interno, visto que o "pedido de gratuidade da justiça formulado nesta fase recursal não tem proveito para a parte, tendo em vista que o recurso de agravo interno não necessita de recolhimento de custas. Benefício que, embora deferido, não produzirá efeitos retroativos" (AgInt no AREsp 898.288/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto" (RESP 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
4. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa de juros remuneratórios contratada. Precedentes. 5. "Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados" (RESP n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010).
6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.367.218; Proc. 2023/0164149-0; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 31/10/2023)

Ainda sobre o tema, oportuno ponderar que, de acordo com o entendimento adotado por este Sodalício,
“A média de mercado [...] não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco. Assim, estando a taxa do contrato apenas um pouco acima da média para as operações da mesma espécie realizadas à época, não restou demonstrada qualquer ilegalidade na sua fixação.”
(TJES. AI 5012659-54.2023.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. DATA 01/02/2024).

Na hipótese dos autos, extrai-se do instrumento contratual que a taxa de juros praticada ao ano é de 281,33%, enquanto a taxa de juros mensal é de 11,80%.

Sucede que, em consulta aos dados disponibilizados pelo Banco Central do Brasil, contratações da mesma natureza, realizadas também no mês de outubro de 2018, observa-se que a média da taxa de juros a.a. ficou em 126,14%, ao passo em que a média da taxa de juros a.m. era de 7,04%.

Ao que se vê, apesar de não haver abusividade no que tange à taxa de juros mensal, que não destoa em demasia da média de mercado, mesma afirmativa não se pode fazer quanto à taxa de juros anual, praticada em percentual que supera o dobro da média de mercado, a revelar sua abusividade.

Com efeito, em virtude das nuances do caso em testilha, com a constatação de abusividade no caso concreto, entendo que não há como prevalecer a sentença a qual se fundou na inexistência de abusividade em abstrato, decorrente da modalidade de crédito contratada e do risco do negócio.

Dessarte, de rigor a reforma da sentença recorrida, a fim de que seja declarada a ilegalidade da taxa de juros anual praticada no contrato, cuja revisão é medida que se impõe, a fim de adequá-la à média de mercado (126,14% a.a.); circunstância que, por certo, implica o recálculo do montante exequendo perseguido na execução correlata.

Sendo assim, devem ser acolhidos em parte dos embargos à execução, não para se extinguir o feito executivo, o qual deve prosseguir, com base no valor readequado do contrato, considerando a necessidade de recálculo do saldo devedor após a revisão do contrato, nos termos da fundamentação alhures; posição já encampada pelo TJES, como se observa do seguinte julgado:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
TAXAS DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA VERIFICADA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO
. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDENAÇÃO EM REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. INADMISSÃO DA PLANILHA APRESENTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [....]
Sentença reformada, em parte, para reconhecer a abusividade na prática das taxas de juros remuneratórios anual e mensal, fixando-as à Taxa Média praticada pela Instituição Financeira, quais sejam, em 3,65% (três vírgula quinze por cento) ao mês e 53,70% (cinquenta e três vírgula setenta por cento) ao ano
, bem como para determinar a repetição simples do indébito pelo Banco Recorrido, com compensação de valores, com determinação de que os autos sejam encaminhados à Contadoria do Juízo de Primeira Instância para realização dos cálculos,
devendo a Execução de Título Extrajudicial prosseguir com base nos novos valores alcançados.
Condeno o Recorrido ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos da fundamentação retro aduzida.(TJES. AC 5002580-17.2022.8.08.0011. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. DATA 20/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. [...] JUROS PACTUADOS. ELEVADA DIFERENÇA ENTRE A TAXA PRATICADA E A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. [...] 4. Em que pese a ausência dos documentos apontados pelo art. 917, §3° do CPC, o apelante não deixou de demonstrar a taxa de juros que entende ser a devida, apontando o percentual de 6,86% ao mês. Assim, era possível ao apelado/exequente exercer o contraditório e a ampla defesa, a partir da impugnação do valor apontado, caso entendesse necessário.[...] 6. Sendo a taxa do contrato muito superior àquela praticada nas operações da mesma espécie realizadas à época, há que ser declarada a sua abusividade, mormente levando em consideração o baixo valor da contratação (R$ 1.500,00) e o reduzido número de prestações (18), de modo que não se justifica tamanha disparidade. 7.
Reconhecida a abusividade da taxa contratada, devem ser acolhidas as alegações do Apelante para julgar procedentes os embargos à execução, determinando-se o retorno dos autos à origem
[...]
para a elaboração do demonstrativo de cálculo
,
observada a taxa média vigente à época
(7,03% a.m.). 8. Recurso conhecido e provido. (TJES. AC 5003850-67.2022.8.08.0014. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. DATA 17/07/2023)

No mesmo trilhar, cito a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AFASTADA. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCESSIVOS. LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO.
ENCARGOS MORATÓRIOS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL.
1. A revisão do contrato que ampara a execução não tem o condão de retirar-lhe a liquidez, certeza e exigibilidade, devendo, tão somente, haver a adequação do valor exequendo aos parâmetros do julgado revisional.
2. A invocação do princípio pacta sunt servanda e a tese de ato jurídico perfeito não impedem a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades do contrato. O princípio sob enfoque vem sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual. 3. Os juros remuneratórios são considerados abusivos quando as taxas fixadas ultrapassam, pelo menos, uma vez e meia a Taxa Média de Mercado prevista para o período, o que se verificou no caso sub judice, estando correta a limitação estabelecida na sentença. 4. O apelante impugnou os encargos moratórios de forma genérica, deixando de especificar as razões pelas quais a sentença deveria ser reformada. A invocação de alegações genéricas conduz ao não conhecimento do recurso quanto ao ponto. 5. A parcial procedência do pedido revisional possibilita a compensação de créditos. 6. A distribuição proporcional do ônus sucumbencial coaduna com o disposto no artigo 86, caput, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 01296706020168090178 MAURILÂNDIA, Relator: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 25/01/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/01/2021)

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para acolher em parte os embargos à execução e
declarar a abusividade da taxa de juros anual praticada no contrato n. 378637740, objeto de execução de título extrajudicial, e determinar sua readequação conforme taxa média de mercado
(126,14% a.a.), com o consequente recálculo do montante exequendo perseguido na execução correlata.

Redimensionando os ônus sucumbenciais, diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais,
pro rata,
assim como dos honorários advocatícios, fixados em 10% do proveito econômico obtido, advertindo-se, porém, quanto à suspensão da exigibilidade da verba devida pela Embargante/Recorrente, que litiga sob o manto da gratuidade de justiça.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/04/2024 às 16:42:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50748816042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.